Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706024-84.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, JLR PARTICIPACOES LTDA - ME APELADO: JLR PARTICIPACOES LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações (IDs 4058825 e 4058830) interpostas contra sentença (ID 4058815) prolatada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado por JLR PARTICIPAÇÕES LTDA ME contra ato acoimado coator do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, concedeu parcialmente a segurança para determinar a incidência de ICMS apenas sobre a tarifa de energia elétrica efetivamente consumida. O Distrito Federal apresenta o apelo com pedido de suspensão do processo e com destaque para o reconhecimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à inclusão na base de cálculo do ICMS no fornecimento de energia elétrica. Defende que as etapas de geração, transmissão e distribuição compõem o aspecto material do fato gerador, razão pela qual o custo deve integrar a base de cálculo da exação. Requer o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença e reconhecer todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais, (TUSD, TUST, perdas do sistema elétrico e encargos setoriais) para fins da base de cálculo do ICMS. A impetrante aduz que a sentença deixou de conceder o pedido para assegurar o direito à compensação ou restituição administrativa de valores recolhidos indevidamente. Refuta que tenha formulado pleito de cobrança em sede de mandado de segurança e argumenta em favor da garantia futura de realizar o pedido de restituição administrativa do recolhimento de tributo indevido. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 4058836 e pela impetrante no ID 4058839, ambas postulando o não provimento do recurso da parte adversa. A Procuradoria de Justiça deixou de intervir na ação por ter identificado que não há interesse indisponível, individual ou coletivo, ou mesmo hipótese expressamente prevista em lei que justifique a atuação (ID 4085217). Os autos foram sobrestados até o julgamento dos processos paradigmas REsp 1734946/SP, REsp 1692023/MT, REsp 1699851/TO e REsp 1734902/SP, representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos recursos especiais repetitivos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 986. Intimadas as partes (ID 60685707), a impetrante não se manifestou após o julgamento do Tema 986/STJ, conforme certidão de ID 61347921, e o Distrito Federal pugna pelo julgamento do recurso sobrestado com observância do art. 1.040, inciso III, do Código Processo Civil e do Tema 986/STJ para dar provimento à apelação que apresentou, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação. É o relatório. Decido. Admito, recebo e conheço de ambos os recursos, presentes os pressupostos legais. No julgamento do Tema 986/STJ, publicado em 29.5.2024, foi definida a seguinte tese jurídica: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. Destaca-se que foi ressaltada a alteração de entendimento na Corte Superior, estabelecendo-se que, a partir de julgado datado de 2017, o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, posto que o fato gerador ocorre apenas quando há efetivamente o consumo de energia. Em decorrência da modificação acerca da compreensão do assunto, os efeitos do precedente qualificado foram modulados da seguinte forma: (...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão – aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (...) (sem negrito no original) No caso, a segurança foi concedida apenas por ocasião da sentença, em 11.9.2017 (ID 4058815), portanto a modulação estabelecida no recurso repetitivo não tem o condão de beneficiar a impetrante. O apelo da autora restringiu-se a pleitear a garantia do direito à compensação ou restituição administrativa de valores recolhidos indevidamente. Portanto, com a total improcedência dos pedidos iniciais, em decorrência da tese fixada e a respectiva modulação, não há de se falar na equivalência de valores pretendida. Estabelece o art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Por tais fundamentos, com base no art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso do Distrito Federal para, nos termos do Tema 986/STJ, denegar a segurança. Nego provimento ao recurso da impetrante. Sem majoração de honorários, porquanto não fixados na origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador